Tribunal: TJES
Processo: 5007470-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007470-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES ESTATAIS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". 2. O acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado lato sensu, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento. 3. A arguição do Estado quanto a competência municipal para prestar serviços assistenciais, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que devidamente demonstrado a responsabilidade solidária dos entes federados. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra decisão (ID 15574403 – autos originais), proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que nos autos da
“Ação Civil Pública”
, que move o ora agravado,

determinou que

“
1) A imediata institucionalização do Sr. Rodrigo Dias da Silva em residência inclusiva, na forma do art. 31, § 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, preferencialmente localizada na região da Grande Vitória. Para tanto, deverá o Estado réu promover o transporte de Rodrigo, do Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC) até a instituição de destino, com seus documentos, medicamentos, vestuário e demais pertences pessoais; 2) Caso não seja possível sua alocação em instituição pública, caberá ao Estado promover a institucionalização na rede privada, custeando as despesas respectivas; 3) Anote-se que,
antes de proceder a transferência de Rodrigo
, deverá ele ser submetido a teste de COVID, de modo que, apenas em caso de testagem positiva, cuja comprovação deverá ser feita nos autos, a institucionalização deverá ser suspensa. Neste caso, caberá ao Estado repetir o teste após o período de quarentena exigida pelo Ministério da Saúde, e, sendo negativo, promoverá a institucionalização na forma determinada nos itens 1 e 2; 4) A realização de estudo social a ser realizado por equipe multidisciplinar, para acompanhamento do caso.”

Em suas razões recursais (ID n° 3116099), o agravante aduz inicialmente sua ilegitimidade passiva devendo o pleito ser extinto sem resolução do mérito visto que trata-se de obrigação exclusiva do Município a prestação de serviços assistenciais.

Alega que
“A LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993) estabeleceu as competências de cada ente federado em relação à política de assistência social, sendo que coube aos Municípios (art. 15) prestar os serviços assistenciais.”

Afirma que
“a falta de cumprimento das obrigações legais do Município de Viana/ES não são justificativa legal para a transferência de obrigações para o Estado do Espírito Santo, pois o presente feito deveria ter sido ajuizado em face do ente federativo que age com desídia e não em face daquele que cumpre suas obrigações.”

Ressalta que a Portaria nº 050-S da SETADES (Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento) prevê em seu artigo 3º, que somente os municípios de Pequeno Porte I e II, terão a assistência social sob responsabilidade do Estado, e que,
“o município de Viana é classificado como município de Médio Porte, com nível de Gestão Plena na Política de Assistência Social”
, sendo portanto, de responsabilidade do município o acolhimento de Rodrigo Dias da Silva em residência inclusiva.

Sustenta que
“a eventual impossibilidade de oferta do atendimento pelo município, em seu território, não o dispensa de adotar as providências necessárias para garantir condições de vida digna aos seus munícipes.”

Baseado no exposto, pugna

pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para
“para que seja determinada a inclusão do Município de Viana/ES no processo de origem, especificamente para que (i) o Sr. Rodrigo Dias da Silva seja acolhido em residência inclusiva mantida pelo Município de Viana/ES, determinando-se a criação de vaga para o mesmo; (ii) enquanto isso não ocorre, que todas as despesas oriundas do processo de origem sejam custeadas pelo Município, e, ainda, que os valores eventualmente dispendidos pelo Estado do Espírito Santo sejam repassados mensalmente pelo Município de Viana/ES ao Estado”.
E no mérito, pugna pelo efeito translativo ao presente agravo de instrumento, extinguindo-se o feito em face do Estado do Espírito Santo, determinando-se a inclusão do Município de Viana/ES na lide.

Decisão ID 324662 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões recursais ID 3334954 pelo improvimento do recurso interposto.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Trata-se, na origem de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual em face do Estado do Espírito Santo, em defesa dos direitos de Rodrigo Dias da Silva, pessoa com deficiência, que encontra-se internado no Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC, apesar de já ter alta médica desde setembro de 2020.

Na ação civil pública, narra o Ministério Público Estadual que Rodrigo necessita de cuidados especiais, pois não consegue ficar e nem andar, além de possuir outras limitações. Diz ainda que não há nenhum familiar que possa se responsabilizar pelos cuidados de Rodrigo. Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que Rodrigo fosse institucionalizado em residência inclusiva, preferencialmente em abrigo localizado na região da grande Vitória.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 15574403 – autos originais):

(...) Apesar de este feito se encontrar em seu limiar, quando – é verdade – só está à disposição do Juízo fatos narrados e elementos apresentados por apenas um dos polos da relação jurídico-processual, sinto-me suficientemente convencido pelo deferimento do requerimento liminar. Isso porque, ao analisar a documentação acostada, verifiquei que a situação narrada ostenta lastro seguro e, como sabido,
“a pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.”
(art. 31 do Estatuto da Pessoa com Deficiência)
.
Inclusive, a respeito da residência inclusiva, assim diz o § 2º do mesmo dispositivo legal:

Art. 31, § 2º.
A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

E, embora Rodrigo tenha uma residência fixa, deixada por seus pais, conforme narrado pelas visitas efetuadas pela equipe técnica, ficou elucidado que o ambiente familiar é de conflito, ficando ele à mercê de condições indignas, uma vez que ofendido em sua integridade física e psíquica.

Assim, diante da gravidade dos fatos narrados e, tendo em vista a deficiência do ofendido, entendo prudente, neste momento, a fim de resguardar sua integridade física e psíquica e com vistas ao seu melhor interesse, determinar:

1) A imediata institucionalização do Sr. Rodrigo Dias da Silva em residência inclusiva, na forma do art. 31, § 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, preferencialmente localizada na região da Grande Vitória. Para tanto, deverá o Estado réu promover o transporte de Rodrigo, do Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC) até a instituição de destino, com seus documentos, medicamentos, vestuário e demais pertences pessoais;

2) Caso não seja possível sua alocação em instituição pública, caberá ao Estado promover a institucionalização na rede privada, custeando as despesas respectivas;

3) Anote-se que,
antes de proceder a transferência de Rodrigo
, deverá ele ser submetido a teste de COVID, de modo que, apenas em caso de testagem positiva, cuja comprovação deverá ser feita nos autos, a institucionalização deverá ser suspensa. Neste caso, caberá ao Estado repetir o teste após o período de quarentena exigida pelo Ministério da Saúde, e, sendo negativo, promoverá a institucionalização na forma determinada nos itens 1 e 2;

4) A realização de estudo social a ser realizado por equipe multidisciplinar, para acompanhamento do caso. (...)

Pois bem.

Importante salientar que a Constituição da República reconhece a saúde como direito social e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O artigo 5º da Carta Magna garante ao cidadão, primordialmente, dentre inúmeros outros, o direito à assistência aos desamparados. Nesse sentido, o art. 6º, Constituição Federal também dispõe que:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Cabe destacar ainda a previsão do
artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência
"
.

Do contexto, extrai-se portanto,
a solidariedade entre os entes federados
(União, Estados e Municípios).

Corroborando o entendimento, o
Estatuto da Pessoa com Deficiência
(Lei nº 13.146/2015), em seu artigo 3º, inciso X, estabelece que:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

X -
residências inclusivas
: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos; (...)

Prevê ainda a Lei 13.146/2015 que:

Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna
, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.

(...)

§ 2º A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Sus
à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Sendo exatamente esse o caso dos autos, posto que trata-se de pessoa com deficiência com alta hospitalar desamparado pela família, necessitando portanto, de proteção estatal.

Assim,
entendo que o acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado
lato sensu
, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento.

Nesse sentido seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RESIDÊNCIA INCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DOS FAMILIARES EM PRESTAR OS CUIDADOS NECESSÁRIOS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MATERIAIS E FINANCEIRAS. PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ACOMETIDO DE RETARDO MENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA. REDIRECIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM O PARECER. Insurge-se o Requerido contra a decisão proferida em primeiro grau que deferiu tutela de urgência e compeliu o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Rio Negro/MS a providenciar o imediato acolhimento de paciente com deficiência em serviço de residência inclusiva Destaca-se que a residência inclusiva não se confunde com internação compulsória, pois aquela constitui uma unidade que oferta serviço de acolhimento institucional em favor de jovens e adultos com deficiência, que não dispõem de condições de se sustentar e tampouco possuem amparo familiar para o custeio das necessidades básicas de alimentação, vestuário, habitação etc.
No caso, o paciente é pessoa com deficiência mental e está em situação de desamparo familiar, competindo ao Estado prestar serviços socioassistenciais ao necessitado, conforme determinado em primeiro grau. Ademais, compete ao Poder Público como um todo velar pelos serviços de saúde e assistência social a quem deles necessitar, assegurando-lhes condições mínimas para viver com dignidade
(art. 1º, III c/c art. 23, II, art. 203,
caput
, e
art. 204, I, da Constituição Federal
). Não se conhece, por ora, o pedido subsidiário de redirecionamento, visto que tal matéria sequer foi analisada em primeiro grau, de modo que o julgamento, nesta oportunidade, implicaria supressão de instância. Recurso conhecido não provido, com o parecer.
(TJMS; AI 1413642-45.2023.8.12.0000; Rio Negro; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 30/10/2023; Pág. 163)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA (RESIDÊNCIA INCLUSIVA)
DE PORTADOR DE SÍNDROME DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ALFA-TALASSEMIA.
Direito à saúde. Dever do Estado.
Artigo 196 da Constituição Federal
. Solidariedade de todos os entes. Precedentes.
Bloqueio ou sequestro de verbas, com vista a custear o tratamento do paciente. Admissibilidade. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Razoabilidade do prazo para o cumprimento da ordem. Recurso não provido.
(TJSP; AI 3004274-53.2023.8.26.0000; Ac. 17184088; Santos; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo Magalhães; Julg. 25/09/2023; DJESP 05/10/2023; Pág. 3082)

Assim,
a
arguição do Estado quanto a competência municipal para prestar serviços assistenciais, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que devidamente demonstrado a responsabilidade solidária dos entes federados
.

Esse contexto reclama seja assegurado a
Rodrigo o abrigo de longa permanência em instituição
apropriada, de modo a resguardar-lhe a incolumidade físico-psíquica e minimizar-lhe os efeitos do abandono material, social e familiar.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2023 às 14:27:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48562629112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)